Tribunal: TJES
Processo: 5000374-11.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000374-11.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA KARLA MATUCHAC LOPES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000374-11.2023.8.08.0006

RECTE.: MARCELA KARLA MATUCHAC LOPES

RECDO.: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E PROVA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. A AUTORA NÃO COMPROVOU O MÍNIMO DE SEU DIREITO ALEGADO. NÃO RECONHECIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO REQUERIDO. NÃO CONFIGURADO DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA REQUERENTE IMPROVIDO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerente MARCELA KARLA MATUCHAC LOPES interpôs recurso inominado (ID. 6772198).

Verifica-se que o Recorrido/requerido TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO apresentou contrarrazões (ID. 6772203).

Nota-se que a requerente e requerido estão constituídos de advogados desde a fase primeva desta lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 6772198), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6772196), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Assim, diante da ausência de demonstração de descumprimento contratual pela ré, por ausência de prova da suspensão do serviço de telefonia, e ainda, em virtude da inocorrência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, merecem os pedidos, em comento, o caminho da improcedência. Face ao acima dito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.”

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar, sob argumento de que a requerente é detentora de linha telefônica (nº 27 99744-4402) para uso profissional em suas atividades de conselheira tutelar. Ressalta que desde 15/12/2022, não consegue utilizar sua linha telefônica, pois todas as vezes que tenta realizar ou receber ligações se depara com a mensagem de que a linha encontra-se suspensa ou bloqueada e para entrar em contato com a Vivo. Entretanto, na tentativa de contato telefônico com a demandada, passa por um extenso atendimento, não obtendo nenhuma solução concreta.

A Recorrente MARCELA KARLA MATUCHAC LOPES em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que o descumprimento da obrigação por parte do requerido por si só é ato ilícito, uma vez que é descumprimento contratual. Salienta que a lesão explicita se dá pela inércia da demandada na resolução do conflito e no descumprimento contratual volitivo. Alega que os transtornos enfrentados pela requerente, necessitando urgentemente de sua linha telefônica, ultrapassam o mero dissabor e merecem imposição mais rígida, e, portanto, aplica-se, nesse sentido, danos morais em caráter pedagógico, e por certo, desbloqueio da linha telefônica.

Pois bem.

Em apertada síntese, a requerente detém linha telefônica (27 99744-4402) para fins profissionais em suas atividades de conselheira tutelar. Desde 15/12/2022, alega não consegue utilizar sua linha telefônica, e nas várias tentativas de receber ou realizar ligação se depara com uma mensagem informando que a linha está suspensa ou bloqueada e para entrar em contato com o requerido. Entrou em contato para solucionar o problema, contudo, apesar de várias solicitações, a requerida não apresentou solução concreta, persistindo o bloqueio em sua linha telefônica. Informa que está adimplente com suas obrigações perante a demandada, e não entende o motivo de sua linha permanecer “suspensa”.

É lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

Em análise ao caderno processual, quanto às provas colacionadas pela requerente, não se vislumbrou o alegado.

Explico.

A alegação principal da requerente seria de que não consegue realizar ou receber chamadas, pois ouviria mensagem de que a linha estava suspensa ou bloqueada e entrar em contato com a requerida, indicando falha no serviço prestado, entretanto, no vídeo (ID. 6772166) juntado aos autos, não demonstra o pleiteado, apresentando, contudo, o contrário, podendo deduzir que o seu aparelho telefônico possui problemas técnicos, ficando impossibilitado de imputar ou determinar alguma relação com o requerido.

Em tese defensiva, conforme as telas sistêmicas colacionadas, pontuou que a requerente não estava inadimplente com suas obrigações, não possuindo débitos em seu nome e sua linha estava funcionando normalmente (ID. 6772179 – págs. 8 e 11), e, ainda, no histórico de chamadas, demonstrava que a requerente tinha realizado ligações (ID. 6772179 – pág. 9).

Nesse sentido, ressalto trecho da r. sentença quanto a provar o mínimo pleiteado pela requerente, a saber:

“
Observa-se que a demandante
não carreou ao feito nenhuma prova, seja print, vídeo ou imagem, no intuito de demonstrar as alegadas falhas na prestação de serviço
, em especial, para descredibilizar o histórico de ligações e disponibilização de serviço apresentado pela suplicada que demonstra que a linha autoral se encontrava com status regular em seu sistema, com a ativação de todos os serviços previstos em contrato.

Assim, a parte autora não apresentou prova mínima a descredibilizar a prova apresentada pela ré, indicativa de que,
se houve falha no uso da linha, essa decorreu de problema no celular autoral, e não por inserção de restrição pela requerida.

Desta forma, mesmo que as testemunhas arroladas pela autora afirmassem, em Juízo, que a consumidora não conseguia fazer chamadas de voz de seu celular em razão de suspensão implementada pelo Juízo, ainda assim,
a ausência de demonstração de ato ilícito pela requerida persistiria, visto que o próprio vídeo apresentado pela demandante, ID 21068097, comprova que o celular autoral tinha sinal, fornecimento de internet 4G e recebia chamadas regularmente, restando demonstrado apenas que, ao tentar efetuar chamada, a tela do discador era automaticamente fechada pelo aparelho celular
.

Pelo vídeo anexado ao feito é possível observar que o aparelho estava em viva voz e antes mesmo da linha obter o sinal de chamada, a tela de discagem era automaticamente fechada, o que é indicativo de problema técnica, ou falha pontual.”

Deste modo,
voto pela manutenção integral da r. sentença guerreada
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)